Tribunal: TJMT
Processo: 1044093-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044093-61.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GERALDO DA SILVA - CPF: 568.859.701-15 (EMBARGANTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), SILVANIR ALEIXO - CPF: 624.360.905-72 (EMBARGANTE), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – CONDENAÇAO DECORRENTE DE ILÍCITO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇAO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão indicada e majorar os honorários arbitrados pela sentença. 2. Tratando-se de ressarcimento decorrente de ilícito contratual, o valor devido à parte autora deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (CC, art. 405) e corrigido monetariamente pelo desde a data do desembolso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSE GERALDO DA SILVA e SILVANIR ALEIXO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1044093-61.2019.8.11.0041, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante contra CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA E GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, para declarar rescindido o contrato particular de compra e venda, condenando as partes rés a restituir a parte autora o valor que pagou pelo bem, na quantia de R$ 10.610,93, bem como condenação ao pagamento de multa contratual no equivalente a 10% sobre o valor do contrato que corresponde a importância de R$ 3.224,67, mantendo-se, ao fim, afastado a condenação em danos morais.

Os embargantes dizem que o acordão foi omisso quanto o termo inicial de incidência dos encargos moratórios sobre os valores a serem restituídos ao embargante, motivo pelo qual pede o acolhimento dos declaratórios para seja suprida a omissão indicada (cf. Id. no 175827170).

Não houve triangularização processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No mérito, verifico que realmente não houve a definição do termo inicial de incidência dos encargos moratórios relativos à restituição dos valores pagos, bem como o pagamento da multa contratual, assim, para suprir a omissão, uma vez que se trata de ressarcimento decorrente de ilícito contratual, os juros de mora de 1% a.m. devem incidir desde a citação (CC, art. 405), enquanto a correção monetária pelo INPC deve ser observada desde a data do desembolso, em ambos os casos.

Portanto, acolho os declaratórios para sanar a omissão detectada, e, assim, acrescentar ao dispositivo decisório que, em relação à
condenação da ré BV Financeira de restituir o cobrado e recebido da autora a título
de seguro, o valor apurado deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023